Tribunal: TJPA
Processo: 0802361-48.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802361-48.2023.8.14.0013

APELANTE: DAVID RAFAEL BARBOSA LINO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0802361-48.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: DAVID RAFAEL BARBOSA LINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ PARA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. ERRO NO CÁLCULO DA PENA PELO JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DA PENA FINAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal), com pena fixada em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 166 dias-multa.

2.

A defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal, a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, o afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão e a redução da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se o réu deve ser absolvido com fundamento em estado de necessidade ou inexigibilidade de conduta diversa; (ii) analisar a necessidade de redimensionamento da pena-base; (iii) examinar a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo; (iv) avaliar o afastamento da Súmula 231 do STJ para aplicação da atenuante da confissão; (v) verificar a necessidade de redução da pena de multa; (vi) examinar se a pena final poderia ser aumentada diante de erro no cálculo realizado pelo juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O estado de necessidade exige a comprovação de perigo atual a direito próprio ou alheio, que não possa ser evitado de outra forma, o que não se verifica no caso, pois a alegação de dificuldades financeiras não caracteriza a situação prevista no art. 24 do Código Penal.

5.

A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe situação excepcional que impeça o agente de agir conforme o direito, o que não restou demonstrado, uma vez que a dificuldade financeira não justifica a prática do roubo.

6.

A pena-base deve ser redimensionada, pois a valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada de forma genérica e sem base concreta, contrariando a Súmula 17 do TJPA. Assim, a pena-base foi reduzida para 04 anos e 08 meses de reclusão e 20 dias-multa.

7.

O afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea não é cabível, pois o entendimento consolidado do STJ veda a incidência da atenuante nessa hipótese.

8.

A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é válida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não havendo razão para afastar sua aplicação.

9.

A majorante do emprego de arma de fogo deve ser mantida, pois a jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia da arma quando há outros meios de prova que atestam seu uso, como depoimentos de testemunhas e da própria vítima.

10.

A pena de multa deve ser reduzida para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, conforme o art. 49 do Código Penal.

11.

O juízo de primeiro grau incorreu em erro no cálculo da pena ao aplicar a fração de aumento de 2/3 (dois terços) sobre a pena-base, fixando a reprimenda em 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, quando o correto seria 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias. No entanto, diante do princípio da
non reformatio in pejus
, que impede a reformatio
in pejus
do réu em recurso exclusivo da defesa, a pena final deve ser mantida nos termos da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A dificuldade financeira não configura estado de necessidade nem inexigibilidade de conduta diversa para fins de absolvição.

2.

A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta, vedadas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

3.

O afastamento da Súmula 231 do STJ para permitir a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea não é admissível.

4.

É válida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, nos termos da jurisprudência do STJ.

5.

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando há prova testemunhal idônea.

6.

A pena de multa deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.

7.

A pena final deve ser mantida nos termos da sentença, ainda que o cálculo correto resultasse em pena superior, em respeito ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 24, 49, 59 e 157, § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1341370/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 10/04/2013; STJ, AgRg no REsp 2.089.728/PI, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17/06/2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
redimensionar a pena-base, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0802361-48.2023.8.14.0013

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA/PA

APELANTE: DAVID RAFAEL BARBOSA LINO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

DAVID RAFAEL BARBOSA LINO

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º-A, I do CP, à pena de 07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 18346205 p. 1-4), que em 27/07/2023 por volta das 11h30min, a vítima SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA NETO dirigia-se para realizar uma operação bancária em nome da empresa na qual trabalha (Casa do Ferro), ocasião em que quando subia em sua motocicleta, foi surpreendida pelo apelante o qual se aproximou empunhando um revólver e ordenou, de forma reiterada: “desce da moto, desce da moto, desce da moto! Eu quero a moto!” (sic).

No transcorrer da abordagem, o Recorrente chegou a engatilhar a arma e a apontar para o ofendido, que, sem esboçar qualquer resistência, entregou-lhe o veículo. Após a subtração do bem, o Apelante fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada por meio do NIOP/Castanhal, sendo informada acerca das características do agente e do veículo subtraído, que possuía sistema de rastreamento. Em diligências, uma guarnição localizou o Recorrente conduzindo a motocicleta nas proximidades da BR-316, em direção a Santa Izabel/Belém.

Ao perceber a aproximação dos policiais, o Apelante tentou empreender fuga, mas perdeu o controle e caiu ao solo, sendo imediatamente detido ainda em posse do revólver de cano curto utilizado no crime.

Por tal conduta, o Recorrente foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18346245), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 18346258 p. 1-10) pugnando pela absolvição em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade e/ou inexigibilidade de conduta diversa.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal, o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que seja aplicada a atenuante da confissão reconhecida na decisão recorrida, o decote da majorante do emprego de arma de fogo, bem como redução da pena de multa.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 18346261 p. 1-16).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 18756093 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade e/ou inexigibilidade de conduta diversa:

No que diz respeito à tese de que o Apelante cometeu o crime de roubo acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, devendo ser proclamada sua absolvição, entendo que
não merece prosperar
, pois os elementos de convicção colacionados aos autos a partir da fase inquisitiva e ratificados na prova judicializada são suficientes para condenar o Recorrente, não havendo que se falar em reconhecimento da referida excludente.

O art. 24 do CP dispõe:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

É cediço que
, para a caracterização do estado de necessidade, indispensável a existência de perigo atual a direito próprio ou alheio, que não fora provocado pelo agente e de cuja ameaça ele não poderia se esquivar de maneira diversa, e, ainda, pelas circunstâncias experimentadas, não se poderia exigir o sacrifício desse direito pelo homem médio.

No presente caso, não se evidenciam presentes os requisitos para a configuração da mencionada excludente de antijuridicidade, porquanto não comprovado o suposto perigo atual em face de direito do apelante, nem que ele não pudesse suportar a pretensa ameaça sem praticar a ação efetivamente dirigida contra a vítima: de subtrair seus bens mediante grave ameaça.

Com efeito, a alegação de que o apelante cometeu o crime pois estaria desempregado e com esposa enferma à época dos fatos, não configura a condição de perigo atual preconizada no dispositivo sob comento, haja vista que a dificuldade financeira por que passa alguém, por si só, não consubstancia a situação de ameaça a direito próprio ou de outrem exigida por lei, sob pena de tal alegação ser utilizada indistintamente no desiderato de excluir a ilicitude de ações congêneres por parte de milhões de jurisdicionados, os quais porventura vivenciem a mesma conjuntura.

Nessa esteira, francamente possível que o Recorrente procurasse suprir as necessidades de sua subsistência por meios diversos que não a opção pela ofensa ao patrimônio e à integridade física da vítima em questão, não cabendo cogitar na hipótese que ele não tivesse outro modo para fazê-lo a não ser o cometimento do ilícito. Nesse sentido, a prática delitiva e o emprego do uso de arma de fogo revelam a intenção prévia e deliberada de realização do roubo, ressaltando a ausência dos pressupostos do perigo atual e da inexistência de outro modo para evitar a lesão a direito próprio.

Da mesma forma, entendo que
não merece
prosperar o pedido de absolvição do Recorrente em razão da causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa.

Não se deve cogitar a causa supralegal de exclusão da culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa que foi aduzida, sob o argumento do réu ter agido por se encontrar desempregado e com sua cônjuge enferma.

É cediço que o referido elemento da culpabilidade se ampara na anormalidade da situação fática que, embora não autorize, admite que o agente haja de forma contrária ao ordenamento jurídico, considerando que não poderia ser exigido outro comportamento.

No caso concreto, a alegação de desemprego e familiar enfermo, não deve ser considerada como anormal a ponto de tolerar a conduta delitiva do apelante.

Assim, observo que a defesa não se desincumbiu do ônus de provar que a ação do réu, na medida em que se perpetrou, era a única capaz de solucionar a situação emergencial que supostamente o apelante passava, de modo que era possível exigir conduta diversa.

Portanto é que, não estando configurado o alegado estado de necessidade tampouco inexigibilidade de conduta diversa, impõe-se ratificar a sentença condenatória em todos os seus termos.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
parcial
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão das vetoriais culpabilidade e antecedentes terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

CULPABILIDADE
: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o denunciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a subtrair coisa alheia móvel mediante grave ameaça.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do sentenciado;

ANTECEDENTES
: Os autos noticiam maus antecedentes do sentenciado até a data do fato, ostentando o réu, inclusive, mais de uma condenação, conforme certidão de fls. 67-68, pelo que sopeso negativamente a presente circunstância, não havendo falar em
bis in idem
pela incidência da agravante da reincidência em segunda fase de dosimetria, haja vista que o sentenciado é multirreincidente
;
”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal valorou de forma equivocada a culpabilidade, motivos e consequências do crime, pois, entendo que,
data máxima vênia
, devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

Diante disso, considerando a existência de um vetor desfavorável, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses
de reclusão
e pagamento de 20 (vinte)
dias-multa
.

3.

Do reconhecimento da confissão para atenuar a pena.

A defesa pleiteou a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

Esclareço que o juiz sentenciante reconheceu a referida atenuante, contudo, diante da presença da agravante de reincidência, realizou a compensação integral entre elas, conforme entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...)

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013),
viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
Acórdão 1217440
, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

4.

Da exclusão da majorante do uso de arma:

Pugna a defesa pelo afastamento da referida causa de aumento de pena, alegando que o armamento apontado na denúncia que o Recorrente estava portando sequer foi periciada, não havendo como atestar a potencialidade lesiva da mesma.

É cediço o entendimento da jurisprudência no sentido da
prescindibilidade
da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de prova
, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE
ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA
. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que não é necessária a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP, quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a sua utilização no crime de roubo.
3.(...).
4.Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.089.728/PI, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que a vítima declarou tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que o Apelante estava portando arma de fogo, além do mais o mesmo confessou o delito.

Diante disso, mantenho a majorante aplicada em sentença por
emprego de arma de fogo
.

Com relação ao cálculo dosimétrico realizado pelo sentenciante, destaco que o mesmo incorreu em erro, pois ao aplicar a fração de aumento de 2/3 (dois terços) à pena base fixada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses, resultou na reprimenda final de
07 (sete) anos e 01 (um) mês
, quando na realidade o correto seria de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias
, conforme trecho da sentença abaixo:

“Em terceira fase
, tendo em vista a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I do §2º-A do art. 157 do CP, exaspero a pena em 2/3 (dois terços), fixando-a em
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, patamar em que a torno definitiva
.”

Assim, com a aplicação da fração de aumento de 2/3 (dois terços) à nova pena-base reformada nesta instância recursal de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a reprimenda deve ser fixada em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
de reclusão e pagamento de
33 (trinta e três)
dias-multa, contudo, em razão do supramencionado erro no cálculo dosimétrico realizado pelo Juízo de origem, e também do princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena final fixada em sentença de
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento 33 (trinta e três) dias-multa.

Mantenho o
regime fechado
fixado em sentença.

5.

Da redução da pena de multa.

Pretende o apelante
a redução da pena de multa fixada em razão de desproporcionalidade com relação à pena-base fixada.

Adianto haver razão.

É sabido que
a fixação da pena de multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade
, assim, agiu de forma desproporcional o juízo sentenciante, pois se a pena-base foi aplicada um pouco acima do mínimo legal em razão da negativação de dois vetores (culpabilidade e antecedentes), a pena de multa também deverá acompanhar a dosimetria da sanção, nos termos do art. 49 do CP.

Conforme, se pode observar no tópico da dosimetria, a pena de multa foi devidamente fixada de forma proporcional.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
redimensionando a pena-base, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 31/03/2025